Tribunal: TJSP
Processo: 1031082-23.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Transporte aéreo de passageiro. Ação de reparação de danos. atraso de voo. Pedido de indenização pelos danos morais que não comporta acolhimento. Sentença de improcedência mantida.
1. Caso concreto. O autor alega que adquiriu passagens aéreas para que chegasse ao destino na hora programada e, no entanto, o voo foi cancelado. A ré realocou o trecho aérea para o dia seguinte. Aduz padecimento de

Ementa:
Transporte aéreo de passageiro. Ação de reparação de danos. atraso de voo. Pedido de indenização pelos danos morais que não comporta acolhimento. Sentença de improcedência mantida.
1. Caso concreto. O autor alega que adquiriu passagens aéreas para que chegasse ao destino na hora programada e, no entanto, o voo foi cancelado. A ré realocou o trecho aérea para o dia seguinte. Aduz padecimento de danos morais.
2. Razões de decidir. Dano moral não caracterizado. Ao reexaminar os autos, observa-se a generalidade das alegações do autor. Os fatos ocorreram quatro anos antes do ajuizamento da ação e o autor sequer colacionou aos autos a prova do atraso de voo. Ausência de verossimilhança que desautoriza a inversão de ônus de prova de que trata o Código de Defesa do Consumidor. Destaca-se, outrossim, que os danos morais não se presumem, a teor do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. É de todo descabido o pedido de indenização pelos danos morais. Honorários advocatícios fixados por equidade. Razoabilidade. Cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
Apelação não provida.